Tribunal: TJES
Processo: 5000251-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, não conheceu da impugnação apresentada pela agravante por intempestividade, homologou os cálculos apresentados pelo exequente com acréscimo de multa e honorários nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, e condenou a executada por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devidos pela agravante, beneficiária da gratuidade de justiça, são exigíveis de imediato; (ii) estabelecer se é válida a multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, mesmo diante do deferimento da justiça gratuita; e (iii) determinar se houve litigância de má-fé por parte da executada, justificando a aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC é legítima quando a parte, devidamente intimada, não realiza o pagamento voluntário no prazo legal.

4. O benefício da gratuidade de justiça, concedido à agravante na fase de cumprimento de sentença, não impede a incidência dos honorários advocatícios, aplicado por força do §1º do art. 523 do CPC, mas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

5. A multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC possui natureza punitiva e coercitiva, não sendo alcançada pela suspensão de exigibilidade conferida pela gratuidade de justiça.

6. A condenação por litigância de má-fé mostra-se legítima, diante da conduta da executada, que apresentou impugnação intempestiva e resistiu injustificadamente ao cumprimento da obrigação, contrariando os deveres de boa-fé e lealdade processual.

7. O pedido de condenação do exequente/agravado por litigância de má-fé configura inovação recursal, sendo inviável sua análise por não ter sido objeto da decisão agravada nem suscitado oportunamente na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A concessão de gratuidade de justiça não impede a fixação de honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos. A multa de 10% por descumprimento voluntário da obrigação no prazo legal é devida mesmo por beneficiário da gratuidade de justiça, por possuir natureza punitiva e coercitiva. A apresentação intempestiva e genérica de impugnação ao cumprimento de sentença, sem garantia do juízo ou justificativa plausível, configura resistência injustificada e autoriza a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º; 523, § 1º; 80; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.990.562/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.09.2022, DJe 14.09.2022; TJES, AGT 00041027620178080000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 11.06.2018; TJRS, AI 53067114720238217000, Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, j. 27.02.2024; TJMG, AC 50015538520198130521, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 25.10.2024; TJSC, AI 5006345-14.2024.8.24.0000, Rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, j. 23.04.2024; TJDFT, AI 07001702220238079000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 04.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
contra a decisão de ID 51058767 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
, não conheceu da impugnação apresentada pela ora agravante, homologando os cálculos de ID 34104472 apresentado pela parte exequente, acrescidos de multa e honorários nos termos do artigo 513, §1º, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a impugnante ao pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese:
(I)
que a decisão não considerou que ela se encontra sob o manto da Gratuidade de Justiça, pois os cálculos homologados na origem incluíram os honorários advocatícios cuja exigibilidade estaria suspensa, o que configuraria grave violação a preceitos legais e constitucionais;
(II)
defende a reavaliação da condenação por litigância de má-fé, afirmando que sua impugnação ao cumprimento de sentença, embora tardia, constituiu um exercício legítimo do direito de defesa, sem o intuito de protelar o processo judicial, em consonância com o princípio da boa-fé processual garantido pelo Artigo 5º do CPC.

Por tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, a fim de: (i) reconhecer o excesso de execução quanto à multa e à condenação em honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença; (ii) declarar a desproporcionalidade da multa aplicada à recorrente; e (iii) condenar o agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Decisão de ID 15014124, deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para sustar os efeitos da decisão agravada quanto à exigibilidade dos honorários advocatícios fixados nos termos do § 1º (parte final), do art. 523 do CPC, os quais devem permanecer sob condição suspensiva, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Contrarrazões no ID 15923582, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na hipótese dos autos, verifica-se que foi proferida sentença (fls. 130/138) julgando improcedente a demanda proposta pela ora agravante, que visava à anulação de multa de trânsito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em sede recursal, esta Egrégia Terceira Câmara Cível negou provimento à apelação interposta pela recorrente, mantendo-se, portanto, a r. sentença. Após a publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação, a agravante interpôs agravo interno. Todavia, o referido recurso foi inadmitido por este Colegiado, que, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, condenou a recorrente ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado e o retorno dos autos ao juízo de origem, a parte recorrente requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, conforme decisão de fls. 451/451v. Contudo, esclareceu-se expressamente que os efeitos da gratuidade são ex nunc, não alcançando despesas processuais, honorários advocatícios sucumbenciais e demais encargos já constituídos.

Iniciado o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
requereu a intimação da parte executada para pagamento do débito, conforme petição de ID 23219645 dos autos de origem.

A ora agravante foi devidamente intimada no ID 28664728 para realizar o pagamento voluntário no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, sendo advertida de que, em caso de não pagamento ou pagamento parcial, incidiria multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios, também no percentual de 10%.

Apesar de regularmente intimada, a recorrente não efetuou o pagamento e apresentou impugnação intempestiva, conforme certificado no ID 38886629. Em razão disso, o magistrado a quo proferiu a decisão ora agravada, reconhecendo a preclusão das matérias suscitadas pela executada e, com fundamento no art. 523, § 1º, do CPC, determinou o acréscimo ao débito de multa e honorários, ambos no percentual de 10% (dez por cento).

Assim, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, acrescidos dos encargos legais. Por fim, condenou a impugnante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao pleito do DER/ES, que sustentou a ocorrência de litigância de má-fé, em razão das sucessivas tentativas da parte contrária de protelar o desfecho da demanda, as quais, segundo o órgão, ultrapassaram os limites da razoabilidade.

Pois bem
. Observa-se que a decisão agravada acertadamente reconheceu que, diante da inércia da agravante quanto ao pagamento do débito no prazo legal, incidem as penalidades previstas no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, consistentes na aplicação de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também no percentual de 10%.

Embora não tenha sido deferido o benefício da gratuidade da justiça durante a fase de conhecimento,
a parte agravante passou a usufruir de referido benefício no curso do cumprimento de sentença, nos termos da decisão de fls. 451/451v
. Nessa hipótese, aplica-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, segundo o qual as “
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
”.

É certo que a condenação em honorários mostra-se legítima, dado o descumprimento voluntário da obrigação no prazo legal. Contudo, por estarem tais honorários submetidos à condição suspensiva de exigibilidade, não podem ser executados de imediato, salvo prova inequívoca de que cessaram os pressupostos que ensejaram a concessão da gratuidade, o que não foi demonstrado nos autos.

Assim, na hipótese, deve-se consignar que a
cobrança dos honorários advocatícios previstos no § 1º (parte final), do art. 523 do CP
C, em razão do não pagamento do débito principal executado na origem, deve ficar com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que a multa prevista no § 1º do art. 523 do CPC permanece devida, mesmo à parte beneficiária da gratuidade da justiça, por se tratar de penalidade de natureza punitiva e coercitiva, não abrangida pela suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
4. A obrigação de pagamento dos honorários advocatícios do art. 523, § 1º, do CPC/2015 - de caráter sucumbencial - encontra-se sob condição suspensiva de exigibilidade quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual, embora efetivamente devida pelo executado (o que afasta, inclusive, eventual alegação de excesso de execução), não enseja a expropriação de bens do devedor enquanto subsistir a situação econômico-financeira que amparou a concessão da gratuidade. 5. Consoante interpretação que se faz do disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, essa condição suspensiva limita-se ao prazo de 5 (cinco) anos (findo o qual a obrigação se extingue), contados a partir do momento em que se tornar certa a obrigação de pagamento da verba honorária, que, em cumprimento de sentença
,
ocorre com o advento do termo final do prazo de pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC/2015), ou com a preclusão da decisão que rejeitar ou acolher, no todo ou em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença.
6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022).

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA .
O DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO FOI EFETIVADO QUANDO JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 523, § 1º, DO CPC. O FATO DE O DEVEDOR SER BENEFÍCIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NÃO IMPLICA A NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA E, QUANTO AOS HONORÁRIOS, ESTES TERÃO A SUA EXIGIBILIDADE SUSPENSA
. COMO DESTACADO NA DECISÃO, O MESMO SERÁ EXIGIDO SE NÃO COMPROVADO O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELA PARTE AGRAVANTE .AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 53067114720238217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 27-02-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53067114720238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 27/02/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS . RITO DA PENHORA. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 523, § 1º DO CPC. EXECUTADO QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Considerando que o cumprimento de sentença foi proposto pelo rito da penhora, aplica-se o disposto no art. 523, 1º do CPC, que prevê o acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios quando não houver o pagamento voluntário da dívida no prazo previsto no caput do art . 523 do CPC -
Todavia, considerando que o executado litiga sob o pálio da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade do encargo sucumbencial, nos termos do art. 98, § 3º do CPC - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50015538520198130521, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/10/2024, Núcleo da Justiça 4 .0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 25/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO NA ORIGEM QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS FORMULADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL, INCLUINDO AS PENALIDADES DO ARTIGO 523, § 1º DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1º DO CPC . EXECUTADO É BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PREVISÃO DO § 1º DO ARTIGO 523 DO CPC. CONTUDO, EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUSPENSA, NA FORMA DO ART. 98, § 3º.
AFASTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO NO PONTO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. VERBA QUE INCIDIU NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL E NÃO POR REQUERIMENTO DO EXEQUENTE . AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA PROPRIAMENTE DITA. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5006345-14.2024.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 23-04-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5006345-14 .2024.8.24.0000, Relator.: Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO ANTES DA INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART . 523, § 1º, DO CPC. I. A condição suspensiva de exigibilidade instituída no § 2º do artigo 99 abrange os honorários advocatícios de 10% previstos no § 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. II .
Decisão que defere a gratuidade de justiça no curso da relação processual opera efeito desde o seu requerimento, consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 1º, do Código de Processo Civil. III. Requerida a gratuidade de justiça antes da intimação para o pagamento voluntário do débito na etapa de cumprimento de sentença, a sua concessão afasta a exigibilidade honorários advocatícios do § 1º do artigo 523, presente o disposto no artigo 98, inciso VI, do Código de Processo Civil
. IV . Agravo de Instrumento conhecido e provido (TJ-DF 07001702220238079000, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/07/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

A agravante também requer a reavaliação da condenação por litigância de má-fé, alegando que, embora apresentada de forma intempestiva, sua impugnação ao cumprimento de sentença constituiu legítimo exercício do direito de defesa, não tendo havido qualquer conduta intencional voltada à procrastinação do feito.

Entretanto, depreende-se dos autos que a postura adotada pela executada, ora agravante, revela indícios de atuação em desconformidade com os deveres de lealdade e boa-fé processual. Isso porque, embora tenha obtido o benefício da gratuidade da justiça somente na fase de cumprimento de sentença, utilizou esse fundamento para defender, de forma genérica, a inexigibilidade das obrigações decorrentes da condenação, sem, contudo, promover o pagamento do débito principal ou sequer indicar valores ou bens à penhora como garantia da execução.

Além disso, a impugnação apresentada foi intempestiva, conforme certificado nos autos, demonstrando resistência injustificada ao andamento processual e contribuindo para o prolongamento da fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto, não se evidencia manifesta ilegalidade na condenação por litigância de má-fé.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal, “
Impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, quando evidenciado o intuito protelatório dos atos processuais praticados pela parte, opondo resistência injustificada ao andamento do processo
” (TJ-ES – AGT: 00041027620178080000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2018,
4ª Câmara Cível
, Data de Publicação: 20/06/2018).

Por fim, quanto ao pedido formulado pela agravante para que o agravado, Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, também seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, tal pretensão não foi objeto da decisão agravada e tampouco foi suscitada oportunamente na instância de origem, o que configura inovação recursal. Por essa razão, é inviável a apreciação do pedido no presente recurso.

Ante o exposto
,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para
determinar
que os
honorários advocatícios fixados
na decisão agravada
nos termos do § 1º (parte final), do art. 523 do CPC, devem permanecer sob condição suspensiva, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que os honorários advocatícios fixados na decisão agravada nos termos do § 1º (parte final), do art. 523 do CPC, devem permanecer sob condição suspensiva, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.